Tribunal: TJDFT
Processo: 0723347-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. CNIB. BUSCA DE BENS. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. FINALIDADE DIVERSA. SEGURANÇA E EFETIVIDADE NOS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS.

1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB foi criada pelo Provimento n.o 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça para dar segurança e efetividade às medidas judiciais e administrativas envolvendo negócios imobiliários, não privativo dos órgãos Judicantes, de acesso ao público em geral, mediante o pagamento de emolumentos pelo uso dos serviços.

2. A utilização do CNIB para a busca de bens passíveis de penhora, visando a satisfação do crédito, desvirtua sua finalidade.

3. Negou-se provimento ao recurso.